Tribunal: STF
Processo: RE 103500
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
EMENTA:  - MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO DE
 IMÓVEIS
RURAIS.
                INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART. 325-III E V-C DO REGIMENTO
 INTERNO.
INDEMONSTRADA A TESE DA AFRONTA AOS ARTS. 153-§ 22 E 161-§ 2 DA
 CONSTITUIÇÃO.
                RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.